Tribunal: TJMT
Processo: 1002005-66.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002005-66.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA TELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 432.757.451-15 (APELANTE), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Maria Telma Rodrigues de Oliveira contra sentença que parcialmente acolheu pedido de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinando a suspensão dos descontos em folha até a adequação do saldo devedor. A apelante alega erro quanto à natureza da contratação, pretendendo a conversão para empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

A questão em análise versa sobre a validade da contratação de cartão de crédito consignado, bem como a alegação de vício de consentimento por parte da autora/apelante, que afirma não ter compreendido a natureza da modalidade contratada.

III. Razões de decidir

Conforme a análise dos autos e a sentença recorrida, restou evidenciado que a autora foi devidamente informada acerca dos termos da contratação, incluindo a modalidade de cartão de crédito consignado e os descontos em folha relacionados ao pagamento mínimo.

Não há provas suficientes para sustentar a alegação de erro quanto ao consentimento, uma vez que as faturas e a adesão ao contrato apontam para ciência inequívoca da natureza do produto contratado. O uso efetivo do cartão para saques e compras confirma a modalidade de contratação.

Jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a validade da contratação de cartão de crédito consignado, afastando a configuração de vício de consentimento quando o cliente é devidamente informado sobre as condições contratuais e faz uso dos recursos disponibilizados.

IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando a parte contratante demonstra ciência e utilização dos serviços oferecidos, afastando-se a alegação de vício de consentimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA TELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA
(requerente/apelante) em face da sentença proferida na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão De Crédito com Reserva de Margem Consignável e Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e pedido de Tutela de Urgência ajuizada em face de
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
(requerido/apelado).

A autora apelante, em sua inicial, narra que contratou um empréstimo consignado no valor de R$ 1.030,00 em 28/09/2015, acreditando que os valores seriam descontados de forma parcelada em sua folha de pagamento. Entretanto, por erro ou falta de esclarecimento por parte do banco, o contrato foi realizado através de um cartão de crédito consignado, o que gerou descontos contínuos de sua folha de pagamento, sem que houvesse quitação do valor principal após mais de sete anos de amortização.

O juízo de primeiro grau acolheu parcialmente o pedido inicial, determinando a correção do saldo devedor do pagamento mínimo do cartão de crédito, com a aplicação de correção monetária e juros, além da suspensão dos descontos na folha até adequação do contrato (ID 212369254).

Inconformada, a autora apelou em ID 212369255, requerendo a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, argumentando que jamais teve a intenção de contratar um cartão de crédito consignado. Sustentou, ainda, sua hipossuficiência técnica e vulnerabilidade devido à idade avançada, pleiteando também a reforma quanto aos honorários sucumbenciais e prequestionamento de matérias constitucionais, com base no Código de Defesa do Consumidor e na Constituição Federal

.

O banco apelado apresentou contrarrazões em ID 212369261, argumentando que não houve impugnação específica à sentença, violando o princípio da dialeticidade, por consequência pugnou pelo não conhecimento do recurso, No mérito, sustentou que a apelante não trouxe elementos suficientes para alterar a sentença, pugnando por sua manutenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O banco Apelado, em suas contrarrazões, sustenta a ausência de dialeticidade no recurso de apelação, uma vez que a Apelante não teria impugnado especificadamente os fundamentos da sentença, entretanto, tal alegação não se sustenta.

Ainda que parte das razões recursais repita fundamentos da defesa, o Apelante apresentou inconformismo específico em relação à sentença, impugnando os principais pontos decididos.

O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais oponham-se ao conteúdo da sentença, o que foi observado no presente caso, permitindo a correta compreensão da controvérsia.

Portanto,
rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade e passo ao julgamento do mérito.

O presente recurso de apelação visa à reforma da sentença de primeiro grau, que acolheu parcialmente seus pedidos, mas não atendeu à pretensão principal de converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a sentença de primeiro grau já determinou a suspensão dos descontos na folha de pagamento até que haja a adequação do saldo devedor do cartão de crédito, aplicando, com base no valor referente ao pagamento mínimo do cartão de crédito (desde a origem), correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% (um por cento) e multa de 2% (dois por cento) (ID 212369253).

Em detida análise dos autos, se faz necessário consignar que a parte autora/apelante não nega o empréstimo realizado junto à Instituição Financeira ora Apelada, apenas refuta que não contratou empréstimo na forma apresentada, ou seja, cartão de crédito consignado.

No entanto, como bem ressaltado na sentença proferida pelo juízo a quo, restou evidenciada que a autora/apelante foi devidamente cientificada acerca da contratação de cartão de crédito consignado, bem como que haveria descontos em sua folha de pagamento caso houvesse pagamento mínimo apontado na fatura.

Transcrevo trecho da citada sentença que reconheceu a legitimidade da contratação na forma como foi pactuada entre as partes:

“Vislumbrando os autos – id nº 110886374, sobejou evidenciada a avença entre as partes na modalidade CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, qual foi firmada em 28.09.2015, de nº 00850558773 - CARTÃO BONSUCESSO VISA.

A parte autora utilizou o cartão de crédito na sua forma genuína com a efetivação de compras em estabelecimento comercial e saques, o que inviabiliza converter em empréstimo ou cancelar a contratação.

Tal assertiva é constante das FATURAS de Id nº 110886386, pág. 02, 22, 24, 28 e seguintes, com a utilização do referido para COMPRAS e SAQUES, em sua forma genuína, o que desnatura o empréstimo consignado.

Nesse sentido, denota-se dos autos a avença entre as partes por meio do TERMO DE ADESÃO de nº 01266131, a contratação do CARTÃO BONSUCESSO VISA de nº 00850558773, o que inviabiliza o reconhecimento de modalidade diversa da contratada da supracitada.

O requerido trouxe aos autos a comprovação de que o Termo de Adesão, qual se deu na modalidade “cartão de crédito consignado”, com desconto em folha, contudo, sem fixar a taxa de juros utilizada, como se vê no “campo” F – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, constando os encargos aplicados somente no ITEM 12 – Id nº 110886374 – pág. 02, o que desnatura o empréstimo consignado e impossibilita declarar nula a contratação.

Ora, é evidente que enquanto pagar o mínimo do cartão de crédito, os descontos continuarão referentes ao saldo devedor não liquidado, sendo, portanto, impossível limitar as parcelas.

E ainda, uma vez que utiliza o cartão de crédito para realizar o referido “SAQUE” e “COMPRAS” deveria realizar o pagamento da fatura no dia acordado, de forma inteira, para não incorrer os encargos moratórios.”

Conforme bem observado pela sentença recorrida, restou incontroverso nos autos que a apelante tinha plena ciência de que estava contratando um cartão de crédito consignado, bem como que iria ser realizado o desconto mensal pelo banco apelado, portanto, não procede à alegação de erro ou vício de consentimento.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal em casos semelhantes, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC - ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.- (N.U 1013823-20.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. ” (TJMT - RAC Nº 1016306-91.2018.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020).

Além disso, é imperioso destacar que, nos contratos de cartão de crédito, os encargos somente são cobrados em caso de inadimplência (parcial ou total).

Assim, basta que esses encargos estejam detalhados nas faturas para que o contratante/consumidor tenha ciência quando optar pelo pagamento integral ou parcial.

No caso em análise, observa-se as faturas juntadas em ID 212369736 pelo banco apelado atenderam a essas exigências, pois especificam de maneira clara os valores dos débitos contratados/liberados, assim como todos os encargos relacionados, no caso de pagamento parcial da dívida.

Ademais, cabe ressaltar que, nesta modalidade de empréstimo (cartão de crédito consignado) a liberação dos valores emprestados (saques) não depende da utilização física do cartão pelo contratante. Para isso, é suficiente que haja disponibilidade da margem consignável junto ao empregador e a autorização da instituição financeira.

Por fim, se faz necessário consignar que o empréstimo objeto da lide foi contratado em 28/09/2015, ou seja, há mais de sete anos desde a data do ajuizamento da ação (17/01/2023), logo, não parece razoável, nem condizente com o princípio da probidade e a boa fé exigida no art. 422 do Código Civil, alegar ter sido vítima de engano.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

Considerando a omissão do juízo de primeiro grau quanto a fixação de parâmetro dos honorários advocatícios,
fixo-o
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao que estabelece o artigo 85, §2º do CPC.

Redimensiono
a sucumbência recíproca arbitrada para 60% sessenta por cento) à parte autora/apelante e 40% (quarenta por cento) para o requerido/apelado referente as despesas processuais e honorários advocatícios (art. 85, § 11º, do CPC), devendo ser observada a gratuidade judicial concedida em favor da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024